Tribunal: TJSP
Processo: 0011609-31.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Falta grave – Oitiva do reeducando em Juízo – Necessidade – Procedimento necessário quando imposta a regressão definitiva de regime – Precedentes – Anulação da r. decisão – Questões de mérito prejudicadas – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011609-31.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante WELLINGTON
ROMÁRIO SANTANA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam 'habeas corpus', de ofício,
para anular a r. decisão que homologou a falta disciplinar e regrediu o recorrente ao
regime fechado, determinando o seu imediato retorno ao regime semiaberto, salvo se por
outro motivo justificado dever ele permanecer no regime mais severo, posto que não
deverá ser regredido em definitivo senão com sua prévia oitiva judicial e após
manifestação de ambas as partes, restando, por fim, prejudicada a análise do mérito.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011609-31.2020.8.26.0502
2
Agravo de Execução Penal n. 0011609-31.2020.8.26.0502
Agravante: Wellington Romário Santana de Lima
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Campinas DEECRIM UR4
Voto n. 51.532
Ementa: Falta grave Oitiva do reeducando em Juízo Necessidade
Procedimento necessário quando imposta a regressão definitiva de
regime Precedentes Anulação da r. decisão Questões de mérito
prejudicadas Agravo provido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 50/51, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
reeducando, determinando a regressão ao regime prisional
fechado, além de declarar a perda de 1/6 (um sexto) dos
dias remidos e o reinício da fluência do prazo para fins
de progressão de regime.
Não resignado, recorre o sentenciado para postular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011609-31.2020.8.26.0502
3
sua absolvição, a pretexto de fragilidade do conjunto
probatório.
Em
caráter
subsidiário,
requer
a
desclassificação da infração para natureza média (fls.
1/8).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
56/57), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 58) e
o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo desprovimento (fls. 66/74).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 51.532
Respeitosamente,
concedo
'habeas
corpus',
de
ofício, para anular a r. decisão, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011609-31.2020.8.26.0502
4
ausência de oitiva em Juízo do sentenciado, restando
prejudicada a análise do méirito.
Justifico.
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave, ocorrida
em 26.12.2019, consistente em desobediência, violando o
disposto pelo art. 50, VI c.c. art. 39, II e V, ambos da
Lei n. 7.210/84 (fl. 10).
Ao
longo
do
procedimento
administrativo,
foi
nomeado Advogado dativo ao reeducando, tendo este o
acompanhado durante a sindicância, cf. fls. 30 e 31/33.
Todavia, antes da prolação da r. decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011609-31.2020.8.26.0502
5
determinou, em definitivo, a regressão do agravante para
o regime fechado, não lhe foi oportunizada a realização
da audiência de justificação prevista no art. 118, § 2o
da Lei n. 7.210/84.
Cf.
jurisprudência
firmada
pelo
E.
Superior
Tribunal de Justiça, em se tratando de regressão
definitiva
a
audiência
de
justificação
é
ato
imprescindível, confira-se nos seguintes arestos: AgRg
no HC 502.016/SC, rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a
T., DJe 4.6.2019; e HC 478.649/SC rel. Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, 5a T., DJe 15.3.2019.
No mesmo sentido vem se posicionando esta E. 2a
Câm. de Direito Criminal, 'verbis': Agravo de Execução
Penal n. 0008213-46.2020.8.26.0502, rel. Des. AMARO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011609-31.2020.8.26.0502
6
THOMÉ, J. 23.10.2020; Agravo de Execução Penal n.
0006726-41.2020.8.26.0502,
rel.
Des.
SÉRGIO
MAZINA
MARTINS, J. 21.10.2020; e Agravo de Execução Penal n.
0007887-86.2020.8.26.0502, rel. Des. FRANCISCO ORLANDO,
J. 8.10.2020.
Em suma, diante da ausência de oitiva do
sentenciado em procedimento que culminou com a sua
regressão definitiva, de rigor a anulação da r.
deliberação, proferindo-se nova após a oitiva do
agravante e manifestação das partes.
Meu voto, pois, concede 'habeas corpus', de ofício,
para anular a r. decisão que homologou a falta
disciplinar e regrediu o recorrente ao regime fechado,
determinando
o
seu
imediato
retorno
ao
regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011609-31.2020.8.26.0502
7
semiaberto, salvo se por outro motivo justificado dever
ele permanecer no regime mais severo, posto que não
deverá ser regredido em definitivo senão com sua prévia
oitiva judicial e após manifestação de ambas as partes,
restando, por fim, prejudicada a análise do mérito.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator